Tribunal: TJDFT
Processo: 0735685-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735685-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CRYSTIANNE MARCIA MARINHO DOS SANTOS, ZELIA SANTOS MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 63324175 interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão ID 206181250 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da ação de no 0742333-48.2023.8.07.0001 ajuizada pela parte agravante em desfavor de CRYSTIANNE MARCIA MARINHO DOS SANTOS e ZELIA SANTOS MARINHO, indeferiu pedido de penhora de 10% do salário recebido pela primeira agravada como servidora na Secretaria de Estado de Saúde do DF para pagamento da dívida. Preparo recolhido, IDs 63324180/63324182. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as partes Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital